Tribunal: CARF
Processo: 11522.720530/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.720530/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.607 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO LISBOA CARNEIRO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. IRMÃOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos irmãos sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho ou até 24 anos se estudantes
do ensino superior ou de escola técnica de segundo grau.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos ou enteados, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho ou até 24 anos se
estudantes do ensino superior ou de escola técnica de segundo grau.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
EX-CÔNJUGE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se referia o art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 1973, e que, atualmente, se
refere o art. 733 da Lei n° 13.105, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.720530/2017-51
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/11), lavrada em
17/04/2017, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2015, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 75.660,00; e ii) dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 4.047,06.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em 07/06/2017 o sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 2-4, alegando, em
síntese, que ora apresenta os documentos comprobatórios do seu direito à dedução das
despesas glosadas.
Postula pelo cancelamento do crédito tributário.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-44.419 (e-fls. 91/97), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
a parte julgada procedente e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A controvérsia recai sobre o valor declarado pelo contribuinte a título de
prestação de alimentos em favor de Maria Carneiro da Silva, CPF 384.098.363-00, no
valor de R$ 8.136,00, Raquel Carvalho Mota, CPF 002.022.493-10, CPF 002.022.493-
10, no valor de R$ 19.524,00, e Solange Maria Braga Avelino, CPF 307.961.642-15,
no valor de R$ 48.000,00, totalizando R$ 75.660,00.
É permitida a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, de
acordo com as regras do direito de família, conforme estabelece o Regulamento do
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, em seu art. 78, cuja base legal é o art. 4o, inc. II,
alínea ‘f’, da Lei 9.250/95, que:
...
Inclui-se na autorização legal também as pensões alimentícias pagas em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de cláusula estabelecida
em escritura pública de separação ou divórcio consensual.
O gozo dessa benesse legal depende da prova da obrigação e do pagamento, por
força da determinação contida no Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
...
Na espécie, o contribuinte apresentou, em sua impugnação, os seguinte
documentos relacionados ao tema:
I) Maria Carneiro da Silva (irmã do impugnante):
a) recibo de pagamento no valor de R$ 6.000,00, relativo à pensão alimentícia
recebida do impugnante no ano de 2015, fls. 15. Esse documento não se refere ao ano
do lançamento, que é o ano de 2014.
Entretanto, consta dos autos do Processo Administrativo Fiscal no
11522.720529/2017-27, lavrado em face do impugnante, recibo emitido por Maria
Carneiro da Silva, em 30/03/2017, referente ao recebimento, no ano de 2014, do valor
de R$ 8.136,00, relativo à pensão alimenticia prestada pelo impugnante, em razão de
decisão judicial proferida no Processo no 0524040-47.2000.8.06.0001, da 15a Vara de
Família da Comarca de Fortaleza, fls. 15 daqueles autos.
b) termo de ratificação em ação de acordo de alimentos (processo no
2001.004470-1 da 15a Vara de Família da Comarca de Fortaleza), homologado em
25/01/2001.
Os termos do acordo constam da petição de fls. 85, qual seja, caberia ao
impugnante prestar alimentos a sua irmã, Maria Carneiro da Silva, no valor de dois
salários mínimos mensais.
II) Solange Maria Braga Avelino (ex-esposa)
a) recibo de pagamento emitido em 30/03/2017, referente ao recebimento, no
ano de 2014, do valor de R$ 48.000,00, relativo à pensão alimentícia paga pelo
impugnante, e pagamento de plano de saúde Unimed, fls. 18;
b) decisão judicial homologatória de acordo realizado nos autos de ação de
divórcio no 856/03, da 4a Vara de Família da Comarca de Curitiba-PR, datada de
21/05/2003, conforme averbação da certidão de casamento, fls. 26, cujo acordo de
alimentos sofreu retificação, conforme decisão homologada em 01/06/2009, na qual
constou que o impugnante tem obrigação de prestar alimentos aos filhos, no valor de
R$ 4.000,00 (4,63 salários mínimos), fls. 19-21.
III) Raquel Carvalho Mota Braga (filha de 29 anos em 2014)
a) recibo de pagamento emitido em 30/03/2017, fls. 23, dando quitação do valor
pago no ano de 2014 de R$ 19.524,00, correspondente ao valor mensal de R$
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

1.627,00, que, por sua vez, corresponde a 2,4 salários mínimos mensais, relativo à
pensão alimentícia recebida do impugnante.
b) decisão judicial homologatória de acordo realizado nos autos de ação de
alimentos promovido por Raquel Carvalho Mota Braga em face do impugnante,
Processo no 2008.0031.2472-6, da 8a Vara de Família da Comarca de Fortaleza-CE,
homologada em 02/12/2008, fls. 21;
A fiscalização solicitou que o impugnante apresentasse documentos
comprobatórios do efetivo pagamento, como cópia de cheque ou transferência
bancária, sendo que esses documentos não foram apresentados, nem tão pouco a
omissão foi justificada.
A exigência da comprovação do efeito pagamento é plausível, considerando o
lapso de tempo das decisões homologatórias dos acordos e as peculiaridades dos
beneficiários.
O acordo de alimentos entre o impugnante e sua irmã Maria Carneiro da Silva
foi feito treze anos antes dos supostos pagamentos (acordo de 2001 e pagamento em
2013) e o acordo entre ele e sua filha Raquel Carvalho Mota Braga foi celebrado cerca
de seis anos (2008) antes dos pagamentos (2013).
A finalidade de prover alimentos é assegurar o direito à vida e tem por pilares o
vínculo de parentesco, casamento ou união estável, a possibilidade econômica do
alimentante e a necessidade do alimentando.
A necessidade do alimentando muda com o tempo, o que é evidente no caso da
filha que frequentava curso universitário por ocasião do acordo, mas que no ano de
2014 já contava com 29 anos de idade e bastante plausível no caso da irmã, cujo
esposo, à época do acordo, era idoso e estava adoentado.
Em razão dessas peculiaridades, entendo que é necessária a produção da prova
do efetivo pagamento (ex: cheque, extrato bancário).
Com relação aos pagamentos feitos a Solange Maria Braga Avelino, exesposa
do impugnante, cabe mencionar que o acordo homologado em 2009 (ratificação)
impõe ao impugnante a obrigação de prestar alimentos aos seus filhos e não a sua ex-
esposa, e, considerando que os filhos eram maiores de idade em 2014, não eram mais
representados pela mãe.
Os pagamentos feitos a Solange Maria Braga Avelino, portanto, o foram por
mera liberalidade do impugnante, sem decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou em decorrência de escritura pública, portanto, não podem ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, por falta de previsão
legal.
Em suma, considero ineficazes as provas apresentadas e mantenho a glosa dos
pagamentos declarados a título de pensão judicial, nos termos do lançamento
tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

172/175), argumentando sobre a regularidade das deduções realizadas a título de pensão
alimentícia judicial.
Da Diligência
Pela Resolução no 2201-000.006, de 29/11/2018 (e-fls. 280/281), os membros da
1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, resolveram, por unanimidade de votos,
encaminhar os autos à DRF de origem para que a mesma informasse sobre adesão do recorrente
a pedido de parcelamento.
Da Resposta à Diligência
Em despacho de devolução (e-fls. 286) a SRRF02, informa que foram efetuadas
consultas nos sistemas da RFB (e-fls.283/285) não encontrando nenhum parcelamento especial
em nome do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa relativa à dedução indevida com despesas médicas realizadas
por UNIMED, CNPJ 84.313.741/0001-12, referente a plano de saúde de Raquel Carvalho
Mota Braga, no valor de R$ 714,30 e de Solange Maria Braga Avelino, no valor de R$
1.084,68.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 75.660,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em resumo, o interessado informa que sua apelação fundamente-se em diplomas
legais, depósitos bancários, recibos expedidos pelo alimentados, certidões oriundas de poder
Judiciário.
Com relação a sua irmã Maria Carneiro das Silva reitera acerca da existência de
sentença proferida em 14/02/2001, ressaltando que as certidões estão revestidas de autenticidade
pelo poder que a expediu, apresenta comprovantes bancários das respectivas transferências.
Sobre sua filha Raquel Carvalho Mota Braga afirma que foi arbitrado o valor de
2,4 (dois vírgula quatro) salários mínimos, à época, a serem depositados em conta poupança do
banco do Brasil a partir de 02 de dezembro de 2008, conforme certidão autenticada entregue á
DRJ. Diz que a mesma não possui nenhuma fonte de renda, enquadrando-se na atividade de
estudante universitário, colaciona aos autos as segundas vias dos depósitos bancários realizados.
Finalmente, em relação a sua ex-esposa Solange Maria Braga Avelino informa
que fez as transferências em conformidade com sentença transitado em julgado no dia
21/05/2003 e averbação em 17/06/2003, apresenta os respectivos comprovantes bancários.
De início, convém reproduzir trecho constante da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (e-fls. 7):
Glosa do valor de R$ ********75.660,00, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
A dedução da pensão alimentícia paga está sujeita à comprovação. Contribuinte
apresentou cópias simples de peças judiciais relacionadas à pensão alimentícia.
Devem ser apresentadas cópias autenticadas em cartório ou acompanhadas dos
originais para conferência. Não apresentou os comprovantes de efetivo pagamento dos
valores declarados à titulo de pensão alimentícia.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

O julgamento de piso fundamentou a manutenção das glosas sobre os pagamentos
a título de pensão alimentícia judicial, da seguinte forma (e-fls. 94/95):
O acordo de alimentos entre o impugnante e sua irmã Maria Carneiro da Silva
foi feito treze anos antes dos supostos pagamentos (acordo de 2001 e pagamento em
2013) e o acordo entre ele e sua filha Raquel Carvalho Mota Braga foi celebrado
cerca de seis anos (2008) antes dos pagamentos (2013).
...
A necessidade do alimentando muda com o tempo, o que é evidente no caso da
filha que frequentava curso universitário por ocasião do acordo, mas que no ano de
2014 já contava com 29 anos de idade...
...
Em razão dessas peculiaridades, entendo que é necessária a produção da prova
do efetivo pagamento (ex: cheque, extrato bancário).
Com relação aos pagamentos feitos a Solange Maria Braga Avelino, ex-esposa
do impugnante, cabe mencionar que o acordo homologado em 2009 (ratificação)
impõe ao impugnante a obrigação de prestar alimentos aos seus filhos e não a sua ex-
esposa, e, considerando que os filhos eram maiores de idade em 2014, não eram mais
representados pela mãe.
Os pagamentos feitos a Solange Maria Braga Avelino, portanto, o foram por
mera liberalidade do impugnante, ...
Bem a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Entendo que a legislação acima deve ser interpretada dentro do contexto
normativo em que esta inserida, à luz dos art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, §1o, todos do mesmo
diploma legal, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do IR, a seguir transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
...
II - das deduções relativas:
...
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
...
c) à quantia, por dependente, de:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
...
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Tal entendimento está alinhado com o decidido no REsp no 1.665.481-PR, de
19/09/2017, o qual contém a seguinte ementa:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e IV,
do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta, ainda,
negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente prevê o direito
à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no referido texto normativo e que não há
limitação de idade para o adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito
legal a existência de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos
pelo contribuinte.
3. As imputações de contrariedade aos arts. 11e 489, §1o, II, III e IV, do CPC/2015, e
arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, não prosperam. O Tribunal a quo julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. O aresto
se encontra devidamente fundamentado, tratando todos os pontos necessários à
resolução do feito. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
4. Também não se verifica agressão ao art. 514, II, do CPC/1973. O apelo hostilizado
cumpre a contento esse ônus processual. As razões de fato e de direito que embasam o
pedido da Apelação são claras e suficientes para produzir o resultado pretendido.
Assevera o apelo que os benefícios tributários, dos quais as deduções são espécies,
devem ser interpretados restritivamente. Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que
o valor pago a título de pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal
do imposto de renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do
art. 111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato
que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os
filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são
maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas profissões”. Tudo
para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se
justifica, o que atende à norma processual de regência.
5. Não há falar igualmente em negativa de vigência ao art. 515, §§1o e 2o, do CPC/1973.
O decisum impugnado analisou exatamente o ponto objeto do apelo da União, relativo à
circunstância de os alimentandos terem alcançado a maioridade após a decisão judicial
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

que fixou a pensão alimentícia. Não consubstancia decisão extra petita, ademais, o fato
de o Tribunal ter caracterizado como doação para efeito de dedução tributária a pensão
alimentícia paga após a maioridade. O julgador tem liberdade para fazer as
classificações jurídicas dos fatos que lhe são apresentados conforme o direito aplicável
ao caso concreto. Incidem na espécie os brocardos latinos iura novit curia e da mihi
factum, dado tibi ius, admitidos pela legislação processual.
6. O dissenso pretoriano invocado no Recurso Especial nem sequer oferece condições
para o julgamento de mérito. Carece de preencher os requisitos legais e regimentais para
a propositura do recurso pela alínea "c" do art. 105 da CF, na medida em que não indica
as circunstâncias fáticas específicas em que lavrados os arestos confrontados, tampouco
se assentam os Acórdãos comparados em causas idênticas ou semelhantes que permitam
exame objetivo da suposta divergência.
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
Ressaltamos ainda que, de interesse desta lide, a RFB possui a Solução de
Consulta no 27 de 04 de Abril de 2011:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. As disposições do acordo
de separação consensual homologado judicialmente relativas à guarda e à prestação de
alimentos aos filhos menores somente se estendem aos filhos maiores inválidos. Não
obstante, podem ainda ser assim considerados, quando maiores até 24 anos de idade, se
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau. O fato de ter completado 25 anos durante o ano não ocasiona a perda à
condição de dependência, para fins de dedução na declaração de ajuste anual do ano
correspondente.
Em virtude disso, alinho-me a opinião dos que entendem que embora a Lei
9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão alimentícia possibilite a dedução da base
de cálculo mensal do imposto de renda, tal regramento não é irrestrito ou absoluto estando
condicionado aos regramentos constantes do artigo 35 da Lei 9.250/95 e considerando, ainda,
sua natureza de benefício fiscal, deve ser interpretado de modo restritivo, nos termos do art. 111
do Código Tributário Nacional.
Daqui em diante, passaremos a análise do caso concreto reavaliando cada uma das
situações de per si.
Em relação à sua irmã Maria Carneiro da Silva, o interessado juntou aos autos o
processo de acordo de alimentos (e-fls. 180/183), recibo de pagamento, emitido pela beneficiária
(e-fls. 189) seu termo de ratificação do acordo (e-fls. 190/191), bem como recibos de
transferência bancários (e-fls. 193, 202 e 207), totalizando R$ 2.900,00.
Em que pese as argumentações expendidas e a documentação juntada pelo
recorrente, não constam dos autos provas da incapacidade física ou metal da assistida,
conforme previsto pelo inciso V, do artigo 35, da Lei 9.250/95.
Isto posto, voto pela manutenção integral da glosa, relativamente à Maria
Carneiro da Silva.
Em relação à filha Raquel Carvalho Mota Braga, o interessado juntou aos autos o
processo de acordo de alimentos (e-fls. 179), recibo de pagamento, emitido pela beneficiária (e-
fls. 188) e recibos de transferência bancários (e-fls. 192, 194, 196/197, 200, 202, 204/206, 209 e
212), totalizando R$ 19.118,00.
Como bem observado pelo julgamento de piso, a filha do recorrente já contava
com 29 anos de idade, em 2014, portanto não satisfaz as exigências contidas no §1o, do artigo
35, da Lei 9.250/95, que limita em 24 anos este benefício fiscal.
Isto posto, voto pela manutenção integral da glosa, relativamente à Raquel
Carvalho Mota Braga.
Por último, em relação a ex-esposa Solange Maria Braga Avelino, o interessado
juntou aos autos acordo judicial (e-fls. 230/233, 260/261 e 269/270), ratificação do divórcio
consensual (e-fls. 255), recibo de pagamento, emitido pela beneficiária (e-fls. 187) e recibos de
transferência bancários (e-fls. 192, 195/196, 201, 203/205, 208, 210/211 e 213), totalizando R$
24.000,00.
Dos documentos juntados, pode-se verificar que a obrigação da pensão
alimentícia, diz respeito a seus filhos, nada mencionando acerca da Sr.a Solange, fato também
observado pelo julgamento anterior.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.607 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720530/2017-51

Isto posto, voto pela manutenção integral da glosa, relativamente à Solange
Maria Braga Avelino.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital